Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-75.2016.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003056-75.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSWALDINA MORAES DA SILVA - CPF: 001.476.201-39 (APELANTE), RONALDO VENTURA DOS SANTOS - CPF: 878.579.871-15 (APELADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MARCELO MORAES CARNEIRO - CPF: 054.967.431-41 (ASSISTENTE), OSMAR DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de contrato particular de compra e venda de imóvel urbano, em que a apelante alega ter sido vítima de coação moral para celebrar o negócio jurídico, sustentando que seu filho teria sido ameaçado de morte pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva coação moral a viciar o consentimento da apelante na celebração do contrato de compra e venda do imóvel, ensejando a anulação do negócio jurídico nos termos do artigo 151 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A coação, como vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico conforme artigo 171, II, do Código Civil, deve ser robustamente comprovada por quem a alega, não sendo suficientes meras afirmações desprovidas de amparo probatório.

4. Os depoimentos testemunhais colhidos na instrução processual não confirmaram a ocorrência de coação ou constrangimento no momento da celebração do contrato, tendo a testemunha responsável pela lavratura do instrumento relatado que todos os envolvidos demonstraram comportamento descontraído e amistoso durante o ato.

5. O contrato foi formalizado com reconhecimento de firma por autenticidade em cartório, o que pressupõe a presença física da signatária perante o tabelião, circunstância que reforça a presunção de validade do ato jurídico, nos termos do artigo 215 do Código Civil, e milita contrariamente à tese de coação.

6. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada coação, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, permanecendo suas alegações circunscritas ao plano da narrativa unilateral, sem amparo fático-jurídico apto a evidenciar a efetiva ocorrência do vício de consentimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A anulação de negócio jurídico por coação exige prova robusta e inequívoca da ocorrência do vício de consentimento, não sendo suficientes meras alegações ou suposições. 2. O reconhecimento de firma por autenticidade em cartório reforça a presunção de validade do negócio jurídico e milita contrariamente à tese de coação."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 151, 171, II, 215, 422; CPC, art. 373, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, APELAÇÃO 0103283-79.2014.8.09.0177, Rel. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, j. 18/05/2018; TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 313778-38.2007.8.09.0051, Rel. DES. ZACARIAS NEVES COELHO, 2A CÂMARA CIVEL, j. 26/03/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
OSWALDINA MORAES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, no bojo da Ação Anulatória de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de imóvel n. 0003056-75.2016.8.11.0009 ajuizada em desfavor de
RONALDO VENTURA DOS SANTOS
, que julgou improcedente a ação anulatória de negócio jurídico.

Alega a recorrente, assistida pela Defensoria Pública, que a celebração do contrato de compra e venda do imóvel lote n. 12, quadra 223, bairro Barbiero, em Colíder/MT, deu-se sob ameaça à integridade física de seu filho Marcelo, que teria sido ameaçado de morte pelo recorrido, o que teria provocado fundado temor na autora, levando-a a assinar o contrato sem liberdade de manifestação de vontade.

Narra que a coação ficou caracterizada pelo contexto de violência psicológica, pois
“Ronaldo ameaçou seu filho falando que ia mandar outra pessoa matar seu filho”.

Aduz, ainda, que não conhecia previamente o recorrido, que jamais recebeu valores pela casa, a qual teria sido doada a ela pelo pai de Marcelo, e que desconhecia qualquer negociação referente à chácara mencionada pelo recorrido.

Argumenta que o recorrido não apresentou qualquer documento comprovando a alegada relação jurídica subjacente à emissão de nota promissória ou ao suposto contrato verbal de compra e venda de um sítio.

Sustenta, ainda, que não houve pagamento da quantia estipulada no contrato de compra e venda do imóvel, e que a cláusula contratual previa o pagamento à vista, o que não se concretizou, reforçando a tese de simulação e ausência de causa legítima.

Ressalta-se também a existência de laudos médicos que atestam capacidade psíquica reduzida da recorrente, o que, aliado à ameaça, tornaria nula a manifestação de vontade (art. 167 do CC).

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido integralmente, com a reforma total da sentença de improcedência, acolhendo-se os pedidos formulados na inicial e anulando-se o contrato objeto da demanda.

Isento de preparo.

Contrarrazões, id. 276506924.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
OSWALDINA MORAES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, no bojo da Ação Anulatória de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de imóvel n. 0003056-75.2016.8.11.0009 ajuizada em desfavor de
RONALDO VENTURA DOS SANTOS
, que julgou improcedente a ação anulatória de negócio jurídico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se da inicial que a parte autora ora apelante ajuizou ação anulatória de negócio jurídico em face do apelado, pleiteando a anulação do contrato de compra e venda de imóvel urbano, consistente no lote no 12, da quadra 223, bairro Barbiero, em Colíder-MT, alegando ter sido vítima de coação moral para celebrar o negócio, pois seu filho teria sido ameaçado de morte.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a autora não comprovou a alegada coação, destacando que as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram a existência de ameaça direta ou indireta para a celebração do negócio jurídico. Ressaltou, ainda, que o contrato foi assinado com firma reconhecida em cartório, o que pressupõe a manifestação livre e consciente da vontade da autora, assim grafada:

“ [...]
É o relatório. Decide-se.

O ponto central da controvérsia é a alegação de coação moral, prevista no art. 151 do Código Civil, que define coação como a ameaça capaz de incutir justo temor de dano iminente e considerável à pessoa, à sua família ou aos seus bens.

Para a anulação de um negócio jurídico com base em coação, é imprescindível a demonstração inequívoca de que a vontade da parte foi viciada por ameaça.

No caso em questão, a autora não logrou êxito em comprovar a alegada coação, sendo que as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram a existência de ameaça direta ou indireta para fins de celebração do negócio jurídico, veja-se:

MARCOS ANTONIO DA SILVA,
responsável pela redação do contrato, declarou que não percebeu sinais de coação ou pressão
,
já
OSMAR DO NASCIMENTO
confirmou que não presenciou qualquer coação.

Ademais, destaca-se que o contrato foi assinado com firma reconhecida em cartório, o que pressupõe a manifestação livre e consciente da vontade da autora, sendo que o reconhecimento de firma por autenticidade requer a presença do signatário perante o tabelião, o que reforça a presunção de validade do ato (art. 215 do Código Civil).

Portanto, a autora não apresentou qualquer prova concreta que evidenciasse ameaça ou constrangimento capaz de invalidar sua manifestação de vontade, conforme exigido pelo art. 151 do Código Civil, sendo que o simples desconforto ou insatisfação posterior ao negócio não é suficiente para caracterizar coação jurídica.

No mais, o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) rege os contratos, impondo às partes o dever de agir com lealdade e transparência e no caso em questão, não há indícios de que o requerido tenha agido de má-fé ou se aproveitado da autora.

Além disso, o ônus da prova incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo ela se desincumbido satisfatoriamente, sendo que a ausência de elementos probatórios sólidos compromete a tese sustentada pela autora.

Assim, ausente comprovação de coação, não há que se falar em anulação do negócio jurídico.

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na Inicial e EXTINGUE-SE O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. [...]

Pois bem.

A questão central da controvérsia reside em verificar se houve coação a viciar o consentimento da apelante na celebração do contrato de compra e venda do imóvel em questão.

Inicialmente, imperioso destacar, que o contrato de compra e venda ora impugnado revela-se como desdobramento de relação jurídica pretérita, outrora entabulada entre o recorrido, senhor Ronaldo Ventura, e o descendente da apelante, senhor Marcelo.

Conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, referido pacto negocial restou ineficaz em virtude de Marcelo haver alienado, a terceiro, o imóvel rural inicialmente objeto da avença — o Sítio —, circunstância que culminou na aceitação, por parte do recorrido, de imóvel urbano diverso, consubstanciado no lote no 12, da quadra 223, situado no bairro Barbiero, na comarca de Colíder-MT.

Aduz a apelante desconhecer a relação jurídica anteriormente estabelecida entre o recorrido e seu filho, Marcelo, sustentando que a celebração do contrato de compra e venda do imóvel urbano deu-se exclusivamente em virtude de ameaça perpetrada pelo recorrido em desfavor de seu descendente, circunstância que, segundo alega, viciaria sua manifestação de vontade.

Segundo o artigo 151 do Código Civil,
"a coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens".

Na hipótese vertente, após análise detida dos autos, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada coação, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A declaração de nulidade de um negócio jurídico
demanda a inequívoca comprovação da presença de vício de consentimento,
circunstância que compromete a higidez da manifestação volitiva das partes envolvidas.

Tal requisito decorre do disposto no artigo 171, inciso II, do Código Civil, que contempla, entre os fundamentos de invalidade, hipóteses como o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores.

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos testemunhais de Marcos Antonio da Silva, responsável pela lavratura do instrumento contratual, o qual afirmou não haver identificado quaisquer indícios de coação ou constrangimento no momento da celebração do pacto (id. 276506909), bem como de Osmar do Nascimento, que, embora tenha corroborado que o imóvel era de titularidade de Oswaldina, não confirmou a ocorrência de coação, limitando-se a relatar circunstâncias alheias ao elemento volitivo da demandante.

A própria testemunha Marcos, quando inquirida em juízo, declarou não possuir conhecimento acerca de eventual coação sofrida pela apelante no momento da assinatura do contrato. Relatou, ademais, que todos os envolvidos compareceram ao escritório para formalização do instrumento negocial em ambiente de aparente normalidade, estando presentes a apelante, senhora Oswaldina, seu filho Marcelo, o senhor Osmar, e, posteriormente, o recorrido, senhor Ronaldo, tendo todos, segundo seu relato, demonstrado comportamento descontraído e amistoso, inclusive com risos entre as partes (id. 276506910).

Depreende-se dos autos, em especial do depoimento pessoal da parte autora (id. 276506884), que, ao ser questionada sobre eventual transação envolvendo a compra e venda de imóvel rural celebrada entre seu filho, Marcelo, e o recorrido, Ronaldo Ventura, declarou:
“o meu filho não fala nada comigo, não fala aonde anda, não fala aonde vai, eu só fui ele (...) só Deus sabe onde ele está”
.

Note-se que os depoimentos evidenciam o distanciamento existente entre a depoente, ora apelante e seu descendente, comprometendo a confiabilidade de quaisquer alegações por ela feitas com base em pretensos atos praticados pelo filho e eventual ameaça.

Ademais, extrai-se ainda do mesmo depoimento que, instada por seu Defensor Público, a apelante afirmou que o recorrido teria comparecido à sua residência e proferido ameaças contra seu filho, condicionando a celebração do contrato à alienação do imóvel.

Ocorre que tal narrativa encontra-se em dissonância com o depoimento da testemunha Osmar do Nascimento, a qual foi categórica ao afirmar não ter presenciado qualquer ameaça, circunstância que fragiliza a tese de coação alegada pela recorrente.

Os depoimentos das testemunhas, colhidos em sede de audiência de instrução, revelam-se harmônicos com as declarações prestadas na esfera policial, por ocasião da lavratura do respectivo Boletim de Ocorrência, denotando coerência narrativa.

Cumpre salientar que, naquele contexto, foi colhido o
único depoimento formal do senhor Marcelo
, filho da apelante, o qual discorreu sobre os fatos que compõem o presente imbróglio, fornecendo elementos iniciais para a formação do conjunto probatório, vejamos:

Destaca-se, ainda, que o contrato foi formalizado com o reconhecimento de firma por autenticidade em cartório, o que pressupõe a presença física da signatária perante o tabelião.

Reforçando a presunção de validade do ato jurídico, nos termos do art. 215 do Código Civil, e milita contrariamente à tese de coação, pois dificilmente a suposta vítima de ameaças formalizaria o ato na presença do tabelião sem manifestar qualquer contrariedade.

É cediço que a coação, como vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico,
deve ser robustamente comprovada,
não se admitindo meras alegações ou suposições. O
ônus probatório recai integralmente sobre quem alega o vício
, não sendo suficiente a afirmação de temor sem a devida comprovação de sua ocorrência.

Dessarte,
ausente demonstração robusta
e incontroversa da ocorrência de coação no contexto formativo do negócio jurídico de compra e venda entabulado entre os contendores,
impõe-se, com o devido respaldo no postulado da segurança jurídica, a rejeição do pleito anulatório
, porquanto inexiste substrato fático-jurídico apto a infirmar a presunção de validade que milita em favor dos contratos regularmente celebrados no seio do ordenamento jurídico.

A deliberação coaduna-se com a necessidade de preservação da estabilidade e integridade das relações obrigacionais, pilares essenciais à manutenção da confiança legítima nas práticas negociais.

Nesse sentido é jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. MEMORIAL DESCRITIVO QUE COMPROVA MEDIDAS INFERIORES DO NEGÓCIO ORIGINÁRIO. CONFIRMADO O DOLO. A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o artigo 171, inciso II, do Código Civil. Restando devidamente comprovada a existência de dolo no negócio jurídico realizado entre as partes, impõe-se a procedência do pedido de anulação do contrato de compra e venda. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (TJGO, APELAÇÃO 0103283-79.2014.8.09.0177, Rel. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, julgado em 18/05/2018, DJe de 18/05/2018), grifei.

“(...) É relativa a presunção de validade e eficácia da escritura pública de compra e venda de imóvel, com portando-se sua anulação nos casos em que, como o presente, houver a demonstração de que foi edificado o negócio jurídico com vícios do consentimento .” (TJGO, APELAÇÃO CÍVEL 313778-38.2007.8.09.0051, Rel. DES. ZACARIAS NEVES COELHO, 2A CÂMARA CIVEL, julgado em 26/03/2013, DJe 1289 de 24/04/2013), grifei.

Embora a apelante sustente haver sido compelida à celebração do negócio jurídico em virtude de alegada ameaça de morte dirigida a seu filho, constata-se que inexiste, nos autos, qualquer elemento probatório concreto que corrobore tal assertiva. As alegações, nesse ponto, permanecem circunscritas ao plano da
narrativa unilateral
, destituídas de amparo fático-jurídico apto a evidenciar a efetiva ocorrência da coação.

No que tange à suposta controvérsia acerca da quitação do valor ajustado, igualmente não se vislumbra nos autos qualquer indício probatório que sustente a inadimplência do recorrido. O pacto entabulado entre as partes, em sua cláusula segunda, dispõe expressamente que o preço acordado seria quitado à vista, no ato da assinatura do instrumento contratual.

Nesse contexto, a mera negativa da parte vendedora quanto ao recebimento da quantia pactuada, desacompanhada de quaisquer outros elementos probatórios, revela-se insuficiente para ensejar a desconstituição do negócio jurídico regularmente celebrado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025